Tribunal: TJSP
Processo: 2013027-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MONITÓRIA – SUSPENSÃO/BLOQUEIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO COM BASE NO ART. 139, IV, DO CPC PARA ASSEGURAR CUMPRIMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – INDEFERIMENTO MANTIDO – MEDIDA INADEQUADA E INEFICAZ – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013027-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante SILVIO
CLAUDIO DA ROCHA D AVILA, é agravado FÁBIO LUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013027-21.2020.8.26.0000 -Voto no 47166
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2013027-21.2020.8.26.0000
COMARCA DE BAURU
AGRAVANTE: SILVIO CLAUDIO DA ROCHA D AVILA
AGRAVADO: FÁBIO LUIZ
VOTO No 47.166
MONITÓRIA
SUSPENSÃO/BLOQUEIO DE CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO COM BASE NO ART. 139, IV,
DO
CPC
PARA
ASSEGURAR
CUMPRIMENTO
DE
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA INDEFERIMENTO MANTIDO
MEDIDA INADEQUADA E INEFICAZ
VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE
PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento na fase de
cumprimento de sentença em ação monitória, contra decisão que
indeferiu pedido de suspensão/bloqueio da CNH do executado
com base no art. 139, IV, do CPC.
Diz o agravante que foram empreendidos todos
os meios possíveis para satisfação do crédito. Tais medidas
são meios alternativos que visam a compelir o devedor ao
cumprimento da obrigação. Pede reforma.
O agravado não tem advogado constituído, e o
recurso foi enviado à Mesa.
É o Relatório.
O exequente requereu, com base no artigo 139,
inciso IV, do CPC, suspensão/bloqueio da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) do executado como forma de compeli-lo a
pagar o débito (fls. 69/71), requerimento indeferido pelo
juiz (fls. 73/74).
O fundamento legal encerra cláusula geral.
Diante da atipicidade da medida, o juiz deve avaliar, de
acordo com o caso concreto, a técnica mais adequada a ser
aplicada, mas valendo-se do princípio da proporcionalidade, à
luz, inclusive, de sua adequação e exigibilidade, dentro do
estritamente necessário a que se atinja a efetivação buscada
e com o menor prejuízo possível ao devedor (Tereza Arruda
Alvim Wambier e Outros, Breves Comentários ao CPC, obra
coletiva, pág. 452, RT, 2015).
Em que pese o poder do juiz aplicar medidas
atípicas para satisfação da execução com base no art. 139,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013027-21.2020.8.26.0000 -Voto no 47166
3
inciso IV, do Novo CPC, esta Corte vem entendendo que a
imposição ao executado da suspensão do direito de dirigir
veículos ou da carteira nacional de habilitação, assim como a
apreensão de passaportes ou o cancelamento de cartões de
crédito são medidas inadequadas e ineficazes para compeli-lo
ao pagamento da dívida, devendo assim ser afastadas em
observância
aos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade (AI no 2240638-04.2016.8.26.0000, de Santos, 4a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maia da Cunha, j.
15.12.2016; AI no 2226358-28.2016.8.26.0000, de Piracicaba,
25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Claudio Hamilton, j.
15.12.2016; AI no 2225383-06.2016.8.26.0000, de Piracicaba,
32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Occhiuto
Júnior, j. 01.12.2016; AI no 2166049-41.2016.8.26.0000, de
São Paulo, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Bonilha
Filho, j. 01.12.2016; AI no 2216991-77.2016.8.26.0000, de
Bauru, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jayme Queiroz
Lopes, j. 29.11.2016; AI no 2183513-78.2016.8.26.0000, de São
Paulo, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Flavio
Abramovici, j. 10.11.2016).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator